Tribunal: TJMT
Processo: 1047733-67.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047733-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), I. C. D. M. - CPF: 100.149.441-54 (APELADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), LETICIA EMANUELLE FERREIRA CAMPOS - CPF: 055.669.691-35 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETICIA EMANUELLE FERREIRA CAMPOS - CPF: 055.669.691-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM LOCAL DIVERSO AO DA MORADIA DO PASSAGEIRO – BAGAGEM ENTREGUE APÓS 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
– ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados aos consumidores, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
In casu
, a quantia fixada de R$ 6.000,00 (seis mil reais) encontra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gol Linhas Aéreas S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais por Falha na Prestação de Serviços de Transporte Aéreo
,
proposta por Isaque Campos de Moraes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. (id. 205969737).

A Apelante, em suas razões recursais, alega, em síntese, que a entrega da bagagem intacta ocorreu em prazo inferior ao que estabelece a Resolução 400 da ANAC, em seu §2º, do artigo 32, que é o prazo de 7 dias, não ensejando em qualquer momento sofrimento capaz de ensejar indenização em tamanha monta de R$6.000,00.

Aduz que restou comprovado que, além da devolução ter ocorrido dentro do prazo determinado pela legislação aérea competente (em sete dias), esta se deu em condições regulares, sem que tenha implicado em diminuição ou perda do valor dos objetos que continha, não havendo inclusive qualquer reclamação neste sentido constante dos autos.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pugna pela redução do “
quantum
” indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 205998581).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que Isaque Campos de Moraes propôs a
Ação de Indenização por Danos Morais por Falha na Prestação de Serviços de Transporte Aéreo
em face da companhia aérea Gol Linhas Aéreas S/A, aduzindo, em resumo, que contratou passagem aérea referente ao trecho Cuiabá/MT x Florianópolis/SC, com conexão em Guarulhos/SP, para o dia 31/03/2022, conforme bilhete anexado aos autos (id. 205970165), no entanto, teve a sua bagagem extraviada temporariamente, por mais de 24 (vinte e quatro) horas.

Diante de tais fatos, ingressou com a presente ação, pretendendo a condenação da Requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) Desse modo, não resta dúvida que a bagagem que se extraviou estava sob a responsabilidade da empresa requerida, deixando evidenciada a falha na prestação de serviços, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de ressarcir, independente da existência de culpa. (...)

Assim, INDEFIRO o pedido do requerido com o fim de se deixar de aplicar a inversão do ônus da prova.

(...)

Diante da comprovação da falha da companhia aérea na prestação de serviço, resta caracterizado o dever de indenizar, vez que a ré não cumpriu as suas obrigações contratuais. É dever do fornecedor tomar todas as cautelas na administração de possíveis incidentes a fim de mitigar os desgastes sofridos pelo consumidor e prestar um serviço de qualidade.

Com relação ao dano extrapatrimonial, o caso retrata o dano moral puro (
in re ipsa
), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano se dará com a existência do próprio ato ilícito, já que atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

Assim, valendo-se do bom senso prático que deve ser aplicado ao caso concreto, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve-se aplicar um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. Deve-se atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, sendo que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados.

No caso concreto, levando em consideração, em especial, a situação econômica da ré, tratando-se de extravio de bagagem, tenho que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se ajuste ao objetivo da sanção pecuniária.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos na inicial para condenar a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença - Súmula 362 – STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. (id. 205969737).

Da sentença, se insurge Gol Linhas Aéreas S/A.

In casu
, é incontroverso que a parte apelada embarcou em Cuiabá/MT no dia 31/03/2022 com destino à Florianópolis/SC e que, ao desembarcar, às 11h05min, não encontrou sua bagagem, que continha roupas e demais itens pessoais, a qual foi devolvida somente no dia 1º/04/2022 (id. 205970168), ou seja, mais de 24 (vinte e quatro) horas após o extravio.

A questão recursal cinge-se em apurar se é cabível ou não a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais em razão do extravio temporário da bagagem.

De início, é de se ressaltar que incidem, na hipótese em exame, as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte recorrida é a destinatária final dos serviços prestados pela empresa apelante.

Tratando-se de relação de consumo, não há outro modo senão o de solucionar a lide com base no ônus da prova, cuja inversão para o caso é
ope legis
, conforme disciplina o artigo 14 do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Tal responsabilidade somente é afastada se, prestado o serviço, restar comprovado que o defeito inexiste ou se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, I e II, do CDC) ou, de acordo com a doutrina e jurisprudência, nas hipóteses em que verificados o caso fortuito ou força maior.

A Resolução ANAC n. 400, de 13 de dezembro de 2016, que dispõe sobre as Condições Gerais de Transporte Aéreo, estabelece:

Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1º Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II - em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.

O prazo previsto no artigo 32 da Resolução n. 400/2016 da ANAC
não excluí o dever de indenização
, quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de o consumidor (passageiro) não vê-la devolvida no ato do desembarque.

Em outras palavras, a norma reguladora cuidou de estabelecer um prazo máximo para que a empresa possa buscar a localização da bagagem e, mesmo em mora, ainda cumprir sua obrigação.

A partir daqueles prazos (07 dias para voo doméstico e 21 dias para voo internacional), o inadimplemento será considerado absoluto.

No caso sob julgamento, a parte recorrida experimentou danos morais advindos da demora no recebimento da bagagem em
cidade diversa de sua moradia
, recebendo-a apenas depois de um período superior a 24 horas.

Ora, o consumidor, ao se dirigir ao aeroporto, pretende embarcar no avião e realizar a viagem na forma contratada, isto é, sem atrasos de voos, cancelamentos e extravio de bagagens.

E, por maior que seja a atenção material dispensada pela companhia aérea nesses casos fornecendo estadia em hotéis confortáveis, ressarcimento bens ou alimentação, dificilmente o consumidor tem o transtorno experimentado plenamente reparado pelo simples fato de que, em viagens aéreas, criam-se expectativas (ao passageiro e seus parentes) e ansiedades. Ao consumidor, o que importa realmente é sair ou chegar no horário ou dia marcados e
ter em mãos sua bagagem
.

E mais, em que pese à alegação da Recorrente de que “entrega da bagagem intacta”, a questão colocada não diz respeito ao valor da própria bagagem, mas à reparação dos danos morais produzidos pelo atraso na devolução dos pertences.

Assim, ainda que tenha a empresa Apelante devolvido a bagagem “intacta”, o fato é que o Recorrido foi privado dos seus pertences pessoais, em cidade diversa de sua moradia, por mais de 24 (vinte e quatro) horas, por evidente falha na prestação do serviço pela Recorrente.

Nos termos do artigo 730, do Código Civil, é atribuição das transportadoras a responsabilidade pela condução, incólume, de pessoas ou coisas de um lugar para outro, respondendo por eventuais danos causados aos passageiros e suas bagagens, consoante disposto no artigo 734,
in verbis
:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Salienta-se que a responsabilidade da empresa de transporte aéreo de passageiros é de meio e de resultado. Dessa forma, tanto o passageiro, quanto sua bagagem, devem chegar incólumes ao destino, no dia e horário contratado.

Portanto, configurada a falha na prestação do serviço pela ré, não há como afastar o seu dever de reparar os danos.

Quanto ao dano moral, não há dúvidas de que o incidente em questão foi além dos simples aborrecimentos do cotidiano, gerando indignação, inquietação e angústia para o Recorrido e seus familiares, impactando significativamente no planejamento da viagem.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELÇÃO - TRANSPORTE AÉREO – VIAGEM PARA BUENOS AIRES - INTERCORRÊNCIAS INTERNAS DA EMPRESA AÉREA NA CONEXÃO EM BRASÍLIA QUE LEVARAM A REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – BAGAGEM RESTITUÍDA APENAS NO DESTINO FINAL APÓS 24 HORAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - MORAL CONFIGURADO - NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

II - O extravio de bagagens, em que o consumidor fica sem os seus pertences, situação que a toda evidência, gerou transtornos e estresses que ultrapassaram o mero dissabor do dia a dia, é
in re ipsa
.

III - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, em especial o curto período em que a parte apelada ficou sem a sua bagagem, tenho que o valor fixado inicial em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais). (N.U 1053817-55.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES PEDAGÓGICA, COMPENSATÓRIA E PUNITIVA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. Salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade” (artigo 734 do Código Civil).

O extravio de bagagens em transporte aéreo nacional configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia responde objetivamente pelos danos morais causados, que são presumidos, não necessitam de prova.

Mantém-se o valor arbitrado na primeira instância para a indenização se cumpre a função pedagógica, punitiva e compensatória. (N.U 1011553-60.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRECHO INTERNACIONAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS – PRESUNÇÃO DE TRANSPORTE DOS BENS NA BAGAGEM EXTRAVIADA, QUE ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, NÃO DESBORDANDO DA RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O transporte aéreo de passageiros caracteriza relação de consumo à que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional (RE 1394401/SP – tema 1240)

As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e as suas bagagens ao destino na forma contratada.

A falha na prestação de serviços pela companhia aérea, concernente no extravio da bagagem de forma temporária e/ou definitiva, gera danos morais indenizáveis.

Tendo por base o disposto no artigo 375 do CPC, pode o julgador analisar e valorar os bens indicados como constantes na bagagem desaparecida, desde que estes se mostrem plausíveis e adequados à realidade em que se inserem.

O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. (N.U 1027456-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024).

Concernente ao valor da reparação, sabe-se que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Gol Linhas Aéreas S/A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024